Tribunal: TJSP
Processo: 2277647-24.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Desobediência
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-22
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Habeas Corpus. Ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva ou, ao menos, a substituição por medidas cautelares diversas. Possibilidade. Ao delito de ameaça é cominada, em abstrato, a pena de 1 a 6 meses de detenção ou multa, enquanto ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é cominada, em abstrato, a pena de 3

Ementa:
Habeas Corpus. Ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva ou, ao menos, a substituição por medidas cautelares diversas. Possibilidade. Ao delito de ameaça é cominada, em abstrato, a pena de 1 a 6 meses de detenção ou multa, enquanto ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é cominada, em abstrato, a pena de 3 meses a 2 anos de detenção. Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade das penas. Constrangimento ilegal configurado. Viabilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, incisos I (comparecimento mensal em juízo) e III (proibição de manter contato com a ofendida e com seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação, bem como a proibição de se aproximar da vítima, com distância inferior a 200 metros), do CPP. Ordem concedida.